Tribunal: TJES
Processo: 5026433-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026433-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DE SOUZA CARRANCHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O AUTOR POSSUI UM CARTÃO DE CRÉDITO COM O REQUERIDO (FINAL 3593), CONTUDO, SUAS FATURAS NÃO SÃO ENTREGUES ANTES DA DATA DE VENCIMENTO (TODO DIA 11 DO MÊS) PARA O REGULAR PAGAMENTO, SENDO OBRIGADO A REALIZAR O PAGAMENTO EM ATRASO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO PROCEDA COM O ENVIO/ENTREGA DAS FATURAS DO CARTÃO (FINAL 3593) COM NO MÍNIMO 5 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, QUE OCORRE TODO DIA 11 DO MÊS, SOB PENA DE MULTA POR DIA DE ATRASO A SER ARBITRADA POSTERIORMENTE. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE HÁ OUTROS MEIOS DE OBTENÇÃO DA FATURA PELO RECORRIDO, SENDO A OBRIGAÇÃO ORDENADA NA SENTENÇA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA PELO BANCO DEMANDADO DAS REMESSAS PONTUAIS DAS FATURAS. INCONTESTE QUE O CONTRATO FIRMADO ESTABELECE O ENVIO DA FATURA PARA PAGAMENTO DO BOLETO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA INICIAL. DEVER DE ENVIAR A FATURA COM O VALOR ORIGINÁRIO, SEM OS ENCARGOS INCIDENTES PELA MORA. DIREITO DO CONSUMIDOR DE EFETUAR A CONFERÊNCIA DO EXTRATO DA FATURA, ANTES DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE. DESTACO O TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE DISPÕE: “
embora seja possível emitir as faturas através de aplicativo de celular, verifica-se que o consumidor in casu é idoso (ID 10603711) e não consegue obter as faturas por meio digital, sendo necessário o envio da fatura física pela instituição financeira.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.